Tribunal: TJES
Processo: 5011760-20.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Consórcio
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011760-20.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS
RECORRIDO: LORENA RIBEIRO DAMASCENO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e não provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dr. Rafael.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5011760-20.2023.8.08.0012

RECORRENTE: CAIXA CONSÓRCIOS S/A - ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS

RECORRIDO: LORENA RIBEIRO DAMASCENO

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. ADEMAR JOAO BERMOND

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL. CONSÓRCIO. PROPAGANDA ENGANOSA. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO ANTECIPADA. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA DE FORMA INTEGRAL E IMEDIATA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. ATO MISÓGINO. JULGAMENTO COM PERSPECTIVA DE GÊNERO. DANOS MATERIAIS CONFORME COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
LORENA RIBEIRO DAMASCENO
em face de
CAIXA CONSÓRCIOS S/A - ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS,
aduzindo a requerente que aderiu ao contrato de consórcio nº 1478533, sendo-lhe garantida rápida contemplação. Informa ter pago 37 parcelas, contudo, os valores foram aumentando e tornando inviável a manutenção da avença. Assim, pretende a restituição integral do valor pago, além de danos morais.

Em contestação (ID 8271763), a requerida sustenta que inexistiu promessa de contemplação, sendo que em caso de desistência devem ser aplicadas as penalidades legais.

A sentença (ID 8271780) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, julgo procedente os pedidos, via de consequência, declaro nulo o contrato celebrado entre as partes e condeno a requerida a restituir R$ 25.275,49, corrigida monetariamente desde a data de desembolso e acrescida de juros desde a citação. Ainda, condeno a requerida ao pagamento de R$ 4.000,00, a título de danos morais, atualizado monetariamente, acrescido de juros legais a partir desta data.

Com isso, dou por meritoriamente resolvida a causa, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil
”.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 8271781), reiterando que a autora tinha ciência que o contrato era de um consórcio, sendo que em caso de desistência deve haver retenção da taxa de administração, cláusula penal, fundo de reserva, bem como afastados os danos morais.

A autora não apresentou contrarrazões (ID 8271786).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença guerreada
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

A questão em análise é a controvérsia na existência de eventual vício de consentimento por erro substancial, decorrente de suposta propaganda enganosa e promessa de contemplação. Neste sentido, verifico que a autora logrou êxito em comprovar que, de fato, foi ludibriada pelos prepostos da requerida.

Tal conclusão se evidencia principalmente ao analisar as conversas anexadas ao ID. 8271771, pelas quais se extrai que os vendedores induziram a autora à contratar, convencendo-a através do argumento de que seria contemplada em até um ano. Inicialmente, um dos vendedores afirma que não pode se comprometer para ajudar a autora (pág. 1), e em momento posterior, confirma que o colega teria garantido a contemplação (pág. 10) à autora.

Observa-se, assim, que o vendedor garantiu à requerente que a contemplação ocorreria, tendo a mesma adquirido o consórcio diante da indução fraudulenta deste preposto. É claramente visível que o consumidor foi manipulado para a aquisição de cota de consórcio.

Diante disso, entendo que a pretensão autoral merece ser provida.

Ante o exposto, verifico que
a “desistência” do consórcio apenas ocorreu devido a propaganda enganosa de contemplação em um curto espaço de tempo, ou seja, trata-se de contrato nulo por nítido vício de vontade por parte do autor, que foram induzidos a erro por proposto da ré.

Como a requerida não se desincumbiu do ônus de provar que no ato da venda a informação sobre o consórcio foi clara e precisa, reconhece-se que houve erro substancial por parte do autor, que foi induzido pelo vendedor a celebrar contrato, diante de promessa de contemplação.

Diante de tais fatos,
“
são anuláveis os negócios jurídicos, quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio
”
, conforme dispõe o art. 138 do Código Civil.

Portanto, diante do erro substancial quanto à natureza do negócio jurídico, a que alude o art. 139, inciso I do CC, há nulidade do negócio jurídico em comento, impondo-se o retorno das partes ao
status quo ante
, com a imediata devolução da quantia paga, de acordo com o art. 182 do Código Civil.

Com efeito, por não ser imotivada a saída da consumidora do grupo consorcial, não poderá a recorrente reter qualquer importe a título de taxa de administração, seguro ou quaisquer outros encargos, haja vista que esta foi quem deu causa à não concretização do negócio.

Ressalta-se que a devolução há de ser imediata, pois houve efetiva falha na prestação de serviços, a viciar a vontade do consumidor, portanto, não havendo que se falar em restituição dos valores na forma estipulada em contrato, não se aplicando, no presente caso, o Enunciado 25 do Colegiado Recursal deste E. Tribunal.

No tocante à indenização por danos morais, entendo verificada a falha na prestação de serviços por parte da ré, motivo pelo qual impõe-se o dever de indenizar a parte recorrente pelos danos morais sofridos.

Somado a isto, o preposto da recorrente, em resposta aos questionamentos da autora, utilizou tom de deboche e falas com conotação sexual, a fim de diminuí-la, expondo-a à situação vexatória, tão somente por questionar acerca da demora em sua contemplação. Vejamos:

O comportamento do preposto da recorrente se mostra um reflexo do machismo estrutural arraigado na sociedade. Isto porque, somente pelo fato de a autora ter ido questioná-lo sobre a contemplação prometida, este, prontamente, realizou insinuações sexuais, situação humilhante e evidentemente misógina. Não se pode ignorar a discriminação de gênero na fala exposta, sobretudo porque este comportamento não existiria, caso o cliente fosse um homem.

O conteúdo da conversa demonstra a atribuição de estereótipos de mulher “mal amada”, relacionando a reação da autora com agressividade, vitimização e, ainda, com relações amorosas mal sucedidas.

Entendo que a indenização por danos morais seja devida no caso em análise, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a parte autora, ora recorrida, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por este, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Ademais, a recorrente é responsável pelos atos praticados por seu preposto, na forma do art. 932, inciso III do CC,
in verbis
:

Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil:

[...]

III - o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele;

Por fim, no tocante ao
quantum
indenizatório, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso. Reputo razoável a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido ao autor, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a r. sentença recorrida por seus próprios fundamentos.
CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários de advogados que arbitro em 20% sobre o valor da condenação, conforme dispõe o artigo 55, caput, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relatora,

Respeitosamente, ouso divergir de Vossa Excelência.

Sem mais delongas e indo diretamente ao ponto nodal, observei que a ação se sustenta na alegação de nulidade contratual (carta de crédito de consórcio) por falta de informação clara e adequada para a validade do negócio jurídico.

Dito isso, no meu entendimento, o valor da causa deve obedecer as regras previstas no art. 292, II, do Código de Processo Civil (aplicado subsidiariamente), cujo teor dispõe:
“(...)II – na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida (...)”.

Na presente hipótese, a carta de crédito em discussão ultrapassa o teto do Juizado Especial - ID 8271755, o que ultrapassa o teto dos Juizados Especiais, notadamente, porque a parte autora também requer a condenação da requerida ao pagamento de danos morais, que deverá ser somado ao valor da causa.

No mesmo sentido, o TJES:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONSÓRCIO SUPOSTAMENTE NÃO CONTRATADO. SENTENÇA IMPROCEDENTE. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS ANTE O VALOR DA CAUSA. PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL. VALOR TOTAL DA CAUSA É O VALOR DO CONTRATO QUE SE BUSCA RESCINDIR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. PROVEITO ECONÔMICO NO CANCELAMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Classe: Recurso Inominado Cível. Processo n. 5011523-43.2021.8.08.0048. Órgão julgador: Turma Recursal - 5ª Turma. Magistrado: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES. Data: 16/Mar/2023.

JUIZADO ESPECIAL DA CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECISÃO DE CONTRATO DE CONSÓRCIO. CARTA DE CRÉDITO ACIMA DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. ART. 3º, I, DA LEI 9.099/95. ENUNCIADO 39 DO FONAJE. VALOR DA CAUSA CORRESPONDE AO PROVEITO ECONÔMICO. INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DO VALOR DA CAUSA. EXTINÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2 – Incompetência em razão do valor da causa. Valor da causa deve corresponder ao proveito econômico da ação. Enunciado 39 do Fonaje: “Em observância ao art. 2º da Lei 9.099/1995, o valor da causa corresponderá à pretensão econômica objeto do pedido”. 3 - O autor pretende a declaração de rescisão do contrato de consórcio firmado com a ré, de R$ 260.425,55, além da restituição do que já foi pago e a condenação do réu em indenização por danos morais. Inobstante a quantia já paga não superar o teto legal dos Juizados Especiais (art. 3º, inc. I da Lei nº 9.099/95), a pretensão econômica perseguida visa ao desfazimento integral do negócio jurídico, havendo, inclusive, pedido de tutela de urgência para a suspensão dos atos de cobrança das parcelas vincendas. 4 - Neste caso, o valor da causa deve corresponder ao valor do ato, porquanto esta ação tem por objeto a rescisão do ato jurídico, em conformidade com o inc. II do art. 292 do CPC, e, por isso, deveria ter sido atribuído o valor de R$ 260.425,55, que é superior a 40 salários-mínimos, sendo forçoso o reconhecimento da incompetência do juízo, nos termos do art. 3º, inc. I da Lei nº 9099/95. 5 – Recurso conhecido, mas não provido. Sem custas processuais e honorários advocatícios, vez que defiro Assistência Judiciária Gratuita à parte recorrente. É COMO VOTO. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, data conforme assinatura eletrônica. ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR Juiz(a) de Direito. Classe: Recurso Inominado Cível. Processo n. 5005142-64.2020.8.08.0012. Órgão julgador: Turma Recursal - 4ª Turma.

Assim, entendo que o valor atribuído à causa (R$ 35.000,00) está equivocado e merece ser corrigido para constar o valor total do contrato controvertido, mais o montante pretendido a título de danos morais (art. 292, VI, CPC), de modo que, aparentemente, a demanda, tal como proposta, não deveria ter prosseguido nos Juizados Especiais.

Reforço que inexiste informação nos autos de cota cancelada administrativamente.

Com essas considerações, somado ao fato de que a competência é matéria de ordem pública e pode ser apreciada em qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício (art. 64, §1º, do Código de Processo Civil) voto no sentido de que, seja oportunizada às partes a manifestação quanto a aparente incompetência do Juizado Especial para processamento e julgamento da demanda, em atenção ao disposto nos art. 9º e 10º, CPC e, posteriormente, seja declarada, de ofício a incompetência do Juízo.

Na eventualidade da preliminar não ser acolhida por esta Egrégia Turma, entendendo se tratar de hipótese de competência do Juizado Especial, para não postergar o julgamento do recurso, desde já deixo registrado meu voto, acerca do mérito recursal.

Nesse particular, anoto que, após analisar as teses suscitadas pelas partes, em conjunto com as provas colacionadas aos autos, entendo por acompanhar o voto da Relatora, dando parcial provimento ao recurso, para afastar a hipótese de vício de consentimento.

É como voto.